Tribunal: TJSP
Processo: 2238627-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Admissibilidade - Sem que se demonstre com efetividade a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva (não apenas o fumus commissi delicti, mas também o periculum libertatis), há de ser outorgada a liberdade provisória,

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Admissibilidade - Sem que se demonstre com efetividade a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva (não apenas o fumus commissi delicti, mas também o periculum libertatis), há de ser outorgada a liberdade provisória, mediante o compromisso de comparecer aos atos do processo, sob pena de revogação. A prisão é exceção e a liberdade do indivíduo é a regra no Estado Democrático de Direito instaurado com a Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e incs. LVII, LXVI). Falta, ademais, de pressuposto legal – Crime a que o legislador comina pena máxima não superior 04 anos de reclusão - Inexistência de notícia de condenação anterior com trânsito em julgado (art. 313, I, CPP). Paciente que ostenta condenações anteriores, não definitivas, a sugerir indício de envolvimentos criminosos - Inflição das medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal – Proporcionalidade e adequação. Ordem concedida.